Tribunal: TCU
Processo: 039.260/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União transferidos mediante convênio destinado à garantia e defesa dos direitos humanos de adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de medidas socioeducativas nos municípios de Duque de Caxias e Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor de Vera Lucia Pereira (CPF: XXX.115.497-XX), Carlos Nicodemos Oliveira Silva (CPF: XXX.579.897-XX) e Organização de Direitos Humanos Projeto Legal (CNPJ: 03.510.184/0001-28), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 717900/2009 SEDH/PR; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. notificar a prolação desta deliberação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis.